Tribunal: TJES
Processo: 0002074-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002074-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SILVA DO CARMO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002074-87.2022.8.08.0024

APELANTES: MATHEUS SILVA DO CARMO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MATHEUS SILVA DO CARMO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO
S
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
E DA DEFESA
.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
COM BASE EM MAUS ANTECEDENTES.
CABIMENTO
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO
E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. Nos termos do posicionamento adotado pelo c. STJ, inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal. Precedentes.

2. Constatada a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Precedentes STJ.

3. Aplicada pena de 05 (cinco) anos de reclusão, ponderado negativamente o vetorial “maus antecedentes
”
e

mantida a condenação em regime inicial semiaberto, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

4.
Recurso
ministerial provido e recurso defensivo desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002074-87.2022.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MATHEUS SILVA DO CARMO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MATHEUS SILVA DO CARMO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, e, o segundo, por
MATHEUS SILVA DO CARMO
, em face da r. Sentença (Id. 6266766, Vol. 01, pp. 297/313), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o réu quanto à imputação do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, e condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de em 01 (ano) e 08 (oito) meses de reclusão e multa, em regime semiaberto, por força do artigo 33, § 2°, alínea b, e § 3°, do Código Penal.

Emerge da Denúncia (Id. 6266766, Vol. 01, pp. 03/05), que, no dia 14 de março de 2022, por volta das 16h57m, na Rua Ana Guimarães, Bairro Caratoíra, Vitória/ES, o denunciado trazia consigo, para fins de mercancia ilícita de entorpecentes, 01(um) tablete e 1/3 (um terço) de um outro tablete de maconha, bem como a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), sendo que tais atividades delituosas de tráfico de drogas eram realizadas em unidade de desígnios com o adolescente infrator Karlos Wilker Chagas Pereira.

Ressai que policiais militares, durante o patrulhamento motorizado, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita, sendo que estes, ao visualizarem a aproximação da guarnição, aceleraram imediatamente a motocicleta, na contramão de direção, passando rapidamente ao lado dos militares que estavam dentro da viatura, iniciando, então, a tentativa de fuga. Ato contínuo, durante a perseguição policial, o denunciado Matheus descartou ao chão uma pasta preta, em cujo interior os militares encontraram uma sacola plástica contendo 01 (um) tablete inteiro e um outro pedaço com 1/3 (um terço) do tamanho, ambos de maconha. O menor foi encontrado homiziado em uma oficina de lanternagem, com quem não foi encontrado nada de ilícito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitivas.

Postula o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
seja afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente elevação da pena definitiva imposta ao acusado, ora apelado, sob o fundamento de que os maus antecedentes confirmam o envolvimento do denunciado com atividades criminosas diversas, o que, por si só, justifica o afastamento do redutor.

Por sua vez, o apelante
MATHEUS SILVA DO CARMO
postula a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Ao que verifico,
merece prosperar o pleito recursal do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

No caso vertente, o Juízo sentenciante arregimentou o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado no fato de que, apesar de o acusado possuir condenação transitada em julgado, não é reincidente específico ou possui maus antecedentes específicos no crime de tráfico de drogas.

À luz de tal contexto, é de se pontuar que, nos termos do posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.(AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)”.

Assim sendo, constatada
“a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa” (AgRg no AREsp n. 2.511.805/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Registre-se, ainda, que a quantidade de drogas não fora desvalorada na primeira fase do cálculo dosimétrico. No caso vertente, de acordo com o Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 6266766, Vol. 01, p. 145), fora apreendida a quantidade total de 1.000,7 gramas, ou seja, pouco mais de 01 kg (um quilo) de maconha.

Assim sendo, a incidência da minorante do tráfico privilegiado deve ser indeferida pelo fato do apelado ostentar maus antecedentes, bem como pela vultosa quantidade de drogas apreendida.

Diante de tais considerações, procedo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador dos maus antecedentes, havendo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, a pena fora fixada no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e multa, em consonância com a súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas, torno definitiva a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao pleito recursal do réu de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, insta salientar que, aplicada pena de 05 (cinco) anos de reclusão, ponderado negativamente o vetorial “maus antecedentes
”
e

mantida a condenação em regime inicial semiaberto, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
para, afastando a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, redimensionar, via de consequência, a reprimenda imposta ao denunciado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)